Tribunal: TJDFT
Processo: 0733758-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIANO HERLES MARQUES em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0707636-17.2022.8.07.0007 ajuizado por COMERCIAL FITNESS DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA ME, que reconheceu a existência de sucessão empresarial entre Anexxo Fit Academias e Academia Acquas Vida Fitness Eireli ME e indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Anexxo Fit Academias diante da ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos do art. 50 do Código Civil. Interposto Agravo de instrumento, a ele foi negado provimento.
2. Nos Embargos de Declaração, o recorrente afirma que o Acórdão guerreado é contraditório e omisso. “Em que pese Vossa Excelência tenha reconhecido que ainda que os quadros societários das empresas não sejam os mesmos e não esteja clara a relação do agravado com a empresa antecessora e seus administradores, mesmo assim houve a equivocada deliberação pelo reconhecimento da alegada sucessão irregular (CONTRADIÇÃO); b) Foi alegado que o simples fato de a empresa antecessora da empresa não ter sido formalmente extinta no prazo adequado (por culpa exclusiva da sucedida), na junta comercial, não induz, necessariamente, de que tenha havido a sobredita sucessão irregular, ou que não tenha aquela informalmente já encerrado as suas atividades antes da extinção formal, perante a repartição competente (OMISSÃO).
3. O recorrente, em sede de embargos não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante”.
4. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.